Tribunal: STF
Processo: ARE 1377458
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. REAJUSTES ANUAIS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 295/2005. SERVIDORA INATIVA. RGPS. REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS MUNICIPAIS QUE ALCANÇAM EXCLUSIVAMENTE OS INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II; 37, caput; e 40, § 14, da CF/1988, bem como às Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005.



     O recurso é inadmissível. Isso porque, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis de serem realizados nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



     Ademais, quanto à suposta violação ao art. 37 da CF (Princípio da legalidade), o que se pode questionar nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Por fim, nota-se que a parte recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pela alínea c do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



     Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator